Tribunal: TJDFT
Processo: 0713926-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. O BANCO VOLKSWAGEN ajuizou ação de busca e apreensão em face de WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, tendo sido deferida a liminar determinando a apreensão dos veículos. A agravante alega, em síntese, que se encontra em recuperação judicial, tendo o Juízo da Vara de Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal declarado a essencialidade dos bens para o exercício de sua atividade empresarial, o que impede a busca e apreensão dos veículos. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não se vislumbra a presença dos requisitos, mormente a probabilidade do direito. A decisão agravada tem o seguinte teor: Nada a prover em relação ao pedido formulado pela parte requerida através de sua manifestação de ID 62698812. De início, é de se verificar que o pedido restou formulado antes mesmo do recebimento da inicial, sem se saber se haveria ou não o deferimento da busca e apreensão dos veículos dados pelo requerido ao autor em alienação fiduciária. Ainda que o réu se encontre em recuperação judicial, o artigo 6o-A do Decreto-Lei 911/69 é expresso no sentido de que “o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial pelo devedor nos termos da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, não impede a distribuição e a busca e apreensão do bem”. Aqui não se olvida acerca do teor do artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, o que poderia fazer sugerir a existência de um aparente conflito de normas. Todavia, o artigo 6o-A do Decreto-Lei 911/69 regulamenta, especificamente, a questão, sendo, portanto, “Lei Especial” em relação ao disposto no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, de modo que deve prevalecer sobre ele. Com a devida vênia àqueles que pensam em sentido contrário, não há que se falar em competência do Juízo da Recuperação para se decidir sobre a medida, porquanto, ao contrário do que alega em sua inicial, o bem objeto da busca e apreensão não é de titularidade da parte requerida, que possui apenas a posse direta do bem, mas sim da instituição financeira autora, que é a proprietária fiduciária, cabendo ao Juízo Cível decidir sobre o pedido. (...) (...) Não há que se falar, ainda, em “constrição de bens”, mas sim na busca e apreensão de veículos de propriedade fiduciária da parte requerente que, não obstante o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial feito pela parte requerida perante o juízo competente, tal como disposto no artigo 6o-A do Decreto-Lei 911/69, possui direito subjetivo à busca e apreensão do veículo em questão. Assim, o pedido de suspensão da ação deve ser INDEFERIDO, sob pena de se negativa de vigência ao disposto no art. 6o-A do Decreto-Lei 911/69. Superada a questão, trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por AUTOR: BANCO VOLKSWAGEN S/A, em desfavor de RÉU: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME, partes qualificadas nos autos, objetivando a busca e apreensão de veículo automotor que lhe fora dado em garantia fiduciária pelo réu em contrato de financiamento bancário entabulado entre as partes. Analisando a petição inicial, vejo provados nos autos os requisitos exigidos pelo art. 2o, § 2o, c/c art. 3o, caput, ambos do Decreto-lei n.o 911/69, por meio da notificação extrajudicial remetida ao endereço do devedor, restando, ainda, demonstrado o negócio jurídico fiduciário pelo instrumento contratual apresentado. Por tal razão, concedo, liminarmente, a busca e apreensão do veículo financiado descrito acima, bem como de seus respectivos documentos (art. 3o, § 14 do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014), que será depositado com preposto/representante da parte autora, nesta Capital Federal, indicados nos autos, mediante compromisso e sob as penalidades legais. Por conseguinte, conforme alteração trazida pela Lei 13.043/2014, DETERMINO a imposição de restrição sobre o veículo objeto do feito para impedimento de sua transferência e circulação, a qual deverá ser inserida por meio do sistema RENAJUD (art. 3o, § 9o do Decreto-Lei 911/69). (..) Dou a presente decisão força de mandado. Cumpra-se. INDEFIRO o pedido de suspensão da busca e apreensão dos veículos acima descridos, o que faço com base no artigo 6o-A do Decreto-Lei 911/69. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intimem-se.” De acordo com o art. 6-A do Decreto-lei 911/69, o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial não impede a distribuição e a busca e apreensão do bem. Confira-se: “Art. 6o-A. O pedido de recuperação judicial ou extrajudicial pelo devedor nos termos da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, não impede a distribuição e a busca e apreensão do bem.” No entanto, observa-se que o deferimento da recuperação judicial implica na suspensão de todas as ações e execuções em face do devedor, pelo prazo máximo de 180 (cento) dias, em cujo período, contudo, não é permitido a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, conforme se infere dos art. 6o, § 4o, e 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. Confira-se: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...) § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. (...) Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) § 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. No caso em apreço, verifica-se que a agravante encontra-se em procedimento de recuperação judicial e o prazo de suspensão ainda está em curso, tendo sido, ademais, declarado pelo Juízo da Juízo da Vara de Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, a essencialidade dos bens para o exercício de sua atividade empresarial, cuja decisão, em linha de princípio, deve prevalecer, de maneira a impedir a retirada dos veículos do estabelecimento da recuperanda. A propósito, destaco os seguinte precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONCESSÃO DE LIMINAR. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO. LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECUSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O crédito decorrente de alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial. 2. Entretanto, fica vedada a alienação ou retirada dos bens essenciais a atividade comercial, durante o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis, conforme inteligência do art. 49, §3o da Lei no 11.101/2005. 3. "Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial." (CC 121.207/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/03/2017, DJe 13/03/2017). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1043273, 07059282620178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 12/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM ESSENCIAL AO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. CENTO E OITENTA DIAS. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. 1. Há conflito positivo de competência quando, em que pese o deferimento do pedido de recuperação judicial da agravada, bem como a declaração de essencialidade dos bens objeto de alienação fiduciária, outro juízo determina a busca e apreensão dos referidos bens. 2. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial (CC 121.207/BA, Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13.3.2017). (...) 4. Agravo não provido.”(AgInt no CC 159.480/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019). Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA